Tribunal: TJSP
Processo: 1011477-73.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Termo de Responsabilidade e Internação. Prestação de serviços médico-hospitalares. Fundação demandante que reclama o pagamento pelos serviços prestados e medicamentos ministrados durante internação do requerido em Hospital mantido por ela, que não foram cobertos pelo Plano de Saúde do paciente. Demandado que, após o falecimento, é substituído pela filha e única herdeira no polo

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Termo de Responsabilidade e Internação. Prestação de serviços médico-hospitalares. Fundação demandante que reclama o pagamento pelos serviços prestados e medicamentos ministrados durante internação do requerido em Hospital mantido por ela, que não foram cobertos pelo Plano de Saúde do paciente. Demandado que, após o falecimento, é substituído pela filha e única herdeira no polo passivo da Ação. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da requerida, que insiste na improcedência. EXAME: assinatura do Termo de Responsabilidade, prestação dos serviços e inadimplência do paciente em relação à cobrança feita pela autora que são fatos incontroversos. Autora que comprovou o cumprimento de todas as exigências apresentadas pela Operadora de Plano de Saúde para a cobertura contratual. Ausência de prova da autorização por parte do Plano, cujo silêncio e omissão implicaram em recusa tácita da cobertura. Requerida que poderia ter buscado junto ao Plano a prova da cogitada autorização ou cobertura, ou, ao menos, denunciado para ele a lide. Inércia da demandada no tocante. Contrato que foi livremente pactuado entre partes capazes, com objeto lícito, possível e determinado, sem contrariar a lei, devendo ser reputado válido e eficaz. Ausência de indício de qualquer vício de consentimento ou desequilíbrio contratual. Necessária observância ao princípio "pacta sunt servanda". Inadimplemento da requerida que autorizava o acolhimento da pretensão inicial de cobrança. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*